Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM A PROPOSTA. PREVISÃO DE PENALIDADE DE RETENÇÃO DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de caução retida pela ré, após desclassificação do autor da licitação para aquisição de imóvel, por não apresentar documentos suficientes da sua capacidade financeira. O apelante se insurge contra a retenção, alegando enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar a legalidade do ato que impôs ao apelante a penalidade de retenção do valor pago a título de caução, após desclassificação do processo licitatório para a aquisição de imóvel, em decorrência da não apresentação de documentos comprobatórios de renda compatível com a proposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da vinculação ao edital rege os certames licitatórios, impondo às partes o cumprimento das regras nele previstas.
4. A ausência de impugnação do edital de licitação no momento oportuno presume a aceitação do licitante quanto às normas editalícias.
5. O edital da licitação estabelecia como requisito obrigatório a comprovação de renda suficiente para arcar com o parcelamento do imóvel, sendo a desclassificação do licitante medida legítima diante da inobservância dessa exigência.
6. A penalidade de retenção da caução também estava prevista no edital para casos de descumprimento das obrigações assumidas pelo licitante, não havendo ilegalidade na sua aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: A desclassificação de licitante que não comprova renda suficiente para adimplir com a proposta oferecida, bem como a aplicação da respectiva penalidade de retenção da caução paga, são medidas legítimas e estão em conformidade com as normas editalícias e com os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XXI; Lei n. 14.133/2021, arts. 25 e 164.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899717, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1067129, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 13/12/2017; TJDFT, Acórdão 1044078, Relator Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 31/08/2017.